Tribunal: TJSP
Processo: 1070013-42.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1070013-42.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV, é embargada
ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070013-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 19.196
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1070013-42.2016.8.26.0100.50001
Comarca: São Paulo (1a Vara Central Cível)
Embargante: Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev
Embargada: Angela Maria Genovezzi Santos Queiroz
Juíza: Paula Regina Schempf Cattan
Voto n. 19.196
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
230/235, afirmando ser contraditório, uma vez que a decisão se reporta à
determinação do STJ para verificar as mesmas condições de cobertura do
plano de saúde, no entanto, traz parâmetro estranho à lide no tocante aos
preços do plano, eis que entende pela disparidade nas condições de coberturas
oferecidas pela embargante aos empregados inativos, utilizando critério
jamais fixado pelo Tribunal de Superposição, visto que as mesmas condições
de coberturas e valores de contribuição para a manutenção em plano de saúde
são temas diversos, posto que, a paridade do valor de contribuição não está
englobada na obrigação de manutenção das mesmas condições de cobertura
para o empregado ativo, ferindo o disposto no artigo 31 da Lei 9.656/98. Por
fim, a embargante afirma haver outra controvérsia na presente demanda no
que diz respeito à legalidade, ou não, na criação de planos distintos para
empregados ativos e inativos, conforme interpretação do artigo 31 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070013-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 19.196
3
9.656/98 apresentada pelas partes, não havendo nos autos qualquer discussão
acerca do valor do reajuste aplicado ao planos dos inativos, incorrendo a
decisão, portanto, em julgamento extra petita, uma vez que fora proferido
juízo de valor sobre matéria não debatida nos autos, incidindo em violação
aos arts. 10, 141 e 492 do CPC, requerendo o prequestionamento aos
referidos artigos.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070013-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 19.196
4
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Ainda que o inciso II do art. 13 da Resolução ANS
n.279/2011, autorize a contratação de plano privado de
assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados
demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados,
separado do plano dos empregados ativos, para que se
possa preservar a garantia legal de continuidade de
assistência à saúde, de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, há que se manter, além da mesma
segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação
em
internação,
área
geográfica
de
abrangência e fator moderador, do plano privado de
assistência à saúde contratado para os empregados ativos,
mas, também, a paridade do valor dos prêmios para
empregados ativos e inativos, ainda que assumindo
estes o pagamento integral.
Não se justifica a disparidade dos valores, pois em nada
valeria a proteção da lei se puder cobrar exclusivamente
dos aposentados os preços de mercado, praticados em
relação a quem não se manteve vinculado por tão longo
tempo ao plano de saúde, negando-se o caráter protetivo
da norma de ordem pública.
Nesta linha os recentes julgados do mesmo Tribunal
Superior de que: "A melhor interpretação a ser dada ao
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070013-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 19.196
5
caput do art. 31 da Lei 9.656/98, ainda que com a nova
redação dada pela Medida Provisória 1.801/99, é no
sentido de que deve ser assegurada ao aposentado a
manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas
condições de assistência médica e de valores de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral
desta, a qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade
com o que a ex-empregadora tiver que custear” (AgRg no
AREsp 246.626/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe de
27/02/2015)" (AgInt no REsp 1725538/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2018, DJe 26/10/2018), bem como que: "o
'pagamento integral' da redação do art. 31 da Lei
9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do
ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho,
e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos
preços praticados aos funcionários em atividade,
acrescido dos reajustes legais. Precedentes" (REsp
1713619/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe
12/11/2018; REsp 1716027/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/12/2018, DJe 13/12/2018).
Omissis
Se não há no Plano Pleno os reajustes por faixa etária, no
correspondente Plano 279 não poderá havê-los, devendo
ser mantida a equivalência com o Plano Pleno, sendo esta
a razão do pedido de sua "reativação".
A decisão cumpre o determinado pelo E. Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA na decisão de fls. 479/481, inexistindo
julgamento surpresa ou extra petita, pois na novel interpretação do Superior
Tribunal de Justiça ao caput do art. 31 da Lei n. 9.656/98, transcrita acima, a
manutenção das "mesmas condições de cobertura assistencial", deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070013-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 19.196
6
assegurar as mesmas condições de assistência médica e de valores de
contribuição.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos art. 10, 141 e 492 do CPC/2015.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.